Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726058-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: WELTON DE SOUZA MONTEIRO AGRAVADO: CLAUDICEIA FRANCISCA DA SILVA, K. M. D. S., MARCELLA PAVAO MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDICEIA FRANCISCA DA SILVA D E S P A C H O Ao Ministério Público, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator